Tribunal: TJDFT
Processo: 0704371-51.2024.8.07.0002
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
Ementa: DIRETO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. LOCALIZAÇÃO. DILIGÊNCIAS. CUSTAS PAGAMENTO. INÉRCIA. AUSÊNCIA. PRESSUPOSTOS PROCESSUAIS. OBSTÁCULO. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO DESPROVIDA.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença proferida em ação de busca e apreensão que extinguiu o processo sem resolução do mérito em razão da ausência de citação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em: aferir o acerto da decisão que extinguiu ação de busca e apreensão após tentativas infrutíferas de citação da parte ré combinada com a inércia da parte autora quanto ao recolhimento de custas para novas diligências e estabelecer se há necessidade de intimação pessoal da parte antes da extinção por ausência de citação.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A parte autora que deixa de recolher as custas para diligência em novo endereço impede o prosseguimento da ação de busca e apreensão, visto que a citação da parte contrária constituiu pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.
4. A extinção do processo por ausência de citação dispensa a intimação pessoal do autor diante da inexistência de exigência legal. Os princípios da primazia do julgamento de mérito e da economia processual não pressupõem que se deva conceder às partes oportunidades infinitas de manifestação.

IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Apelação desprovida.
Tese de julgamento: “O não recolhimento das custas para realização de nova diligência em endereço válido para a citação ocasiona a extinção do processo por ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, hipótese que dispensa intimação pessoal prévia.”
Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei no 911/1969, art. 485, inc. IV.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0733959-77.2022.8.07.0001, Segunda Turma Cível, Rel. Des. Héctor Valverde Santanna, j. 19.3.2024; APC 0702085-62.2022.8.07.0005, Segunda Turma Cível, Rel. Des. Héctor Valverde Santanna (designado), j. 9.2.2023; APC 0701964-86.2022.8.07.0020, Segunda Turma Cível, Rel. Des. Fernando Antonio Tavernard Lima, j. 5.2.2024; APC 0740674-09.2020.8.07.0001, Segunda Turma Cível, Rel. Des. Alvaro Ciarlini, j. 10.9.2021.